Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723985-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIS CLAUDIO FERREIRA DA COSTA em face de MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728159-73.2019.8.07.0001, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio, bem como pelo reconhecimento de grupo econômico, conforme exposto na petição ID 152944792. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. Aduz que Cláudio Vieira Baptista é o único sócio da empresa executada e das empresas JK Educacional e Idea, todas com atuação no mesmo ramo de atividade, afirmando que houve a continuidade da atividade empresarial por intermédio das pessoas jurídicas que pretende incluir no polo passivo. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo e no fato de Cláudio Vieira Baptista ser o único sócio da empresa executada e das empresas JK Educacional e Idea, todas com atuação no mesmo ramo de atividade, alegando que houve a continuidade da atividade empresarial por intermédio das pessoas jurídicas que pretende incluir no polo passivo, supostamente com o intuito de fraudar os credores. A composição societária das empresas está demonstrada pelos documentos ID 152946742 (executada), ID 152946729 (Idea) e ID 152946731 (JK Educacional), constando que estas últimas encontram-se ativas (ID 152950002 e ID 152946733). A empresa Idea iniciou suas atividades em 2009 (ID 152946729) e Cláudio Vieira Baptista assumiu a empresa JK Educacional em 2020 (ID 152946731). Embora todas as empresas atuam no ramo educacional, são distintos os seus objetos sociais e as atividades que exercem. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Por fim, não constam dos autos elementos que permitam concluir pela existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade com o intuito de fraudar os credores, sobretudo diante do fato de que todas empresas já estavam em atividade quando transitou em julgado o acórdão que fixou os honorários objeto deste cumprimento de sentença, devendo ser considerado que Cláudio Vieira Baptista ingressou na empresa JK Educacional em momento anterior. Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao CJU: 1. Preclusa esta decisão, a execução deverá permanecer suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 149585221, proferida em 14/02/2023. A parte agravante alega que a agravada integra o grupo econômico “Faculdades JK”, sendo que diversas outras instituições de ensino possuem como dono o Sr. Cláudio Viera Baptista, fato que evidencia a identidade de sócios. Alega, ainda, que o Sr. Claudio realizou o esvaziamento doloso da empresa executada (Mundial Educacional LTDA), com o objetivo de fraudar os seus credores. Aduz que há desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as diversas empresas do grupo e do sócio, Sr. Cláudio Viera Baptista. Ao final, pede: De plano, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao processo principal, e na mesma decisão, seja deferido o arresto das contas e bens do sócio diretor Cláudio Vieira Baptista inscrito no CPF 185.881.401-44, para garantir o pagamento obrigação que ora se executa. Em prosseguimento, requer a Vossa Excelência, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, para reconhecer e declarar a desconsideração da personalidade jurídica da executada Mundial Educacional Ltda, CNPJ no 18.458.741/0001-86, a fim de que sejam atingidos os bens de seu sócio proprietário, CLÁUDIO VIEIRA BAPTISTA, inscrito no CPF 185.881.401-44, residente e domiciliado à Quadra SMAS Trecho 1, Condomínio Living SQPS, C804, Bairro Zona Industrial, Guará, CEP 71218- 010, Brasília/DF, bem como das empresas componentes do grupo econômico JK, a saber: a) JK Educacional EPP Ltda, CNPJ 17.347.405/0001-01, endereço Q SCS Quadra 04, Bloco A, no 94, Edif. Zarife PAVIMENTO 01, CEP 70304- 904, Asa Sul, Brasilia/DF; e b) IDEA Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado SS Ltda, CNPJ 08.692.649/0001-22, endereço Q Setor Central, Lado Leste, Área Especial 16 e 17, S/N, Gama, Brasília/DF, CEP 72450-170. Requer o prequestionamento dos artigo 50, § § 1o e 2o do CC. Requer, por fim, que todas as intimações e publicações pertinentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do signatário, Dr. Luís Cláudio Ferreira da Costa, advogado inscrito na OAB/RJ 166.446 e endereço profissional declinado no rodapé da presente peça, sob pena de nulidade Preparo recolhido (ID 47976432). É o relatório. Decido. DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. A parte agravante formula, além do pedido de instauração do incidente, o deferimento de diversas medidas constritivas. Essa parte do recurso não deve ser conhecida, por configurar supressão de instância. A decisão agravada tem por objeto o cumprimento dos requisitos necessários à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não alcançando as medidas constritivas pleiteadas. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA A parte formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque inexiste quaisquer elementos que indiquem o esvaziamento patrimonial das pessoas jurídicas e da pessoa natural indicadas como responsáveis. Por essa razão, analisarei a possibilidade de instauração do incidente quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2023 11:17:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador